Tribunal: TJMT
Processo: 1003206-69.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003206-69.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (EMBARGADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (ADVOGADO), PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - CPF: 856.710.451-34 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA RAMOS - CPF: 954.352.121-20 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS EM R$ 15 MIL – ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE O ARBITRAMENTO NÃO OBSERVOU AS PRESCRIÇÕES DOS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC – TEMA REPETITIVO 1.076 – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - DEDICAÇÃO ADVOCATÍCIA POR MAIS DE QUATRO ANOS – ATUAÇÃO PROFISSIONAL DILIGENTE, OPEROSA E CONTRIBUTIVA À CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE DEVEDOR E BANCO CREDOR PARA PAGAMENTO DE MAIS DE R$ 2 MILHÕES – CABÍVEL MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA TRANSAÇÃO – PARÂMETRO RAZOÁVEL – VALOR DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA TRANSAÇÃO CELEBRADO PELO BANCO COM O DEVEDOR REPRESENTANDO O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC –
ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
“Tema 1.076:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 2.
Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. 3. A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos. 4. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos quando constatado que o v. acórdão apreciou a integralidade das teses e pedidos deduzidos no recurso e a interposição objetiva promover o prequestionamento da matéria recursal.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1003206-69.2018.8.11.0041, à unanimidade, proveu o recurso interposto pelos ora embargados, para reformar a sentença proferida
nos autos da “Ação de Arbitramentos de Honorários Advocatícios”, e
condenar o Banco/embargante ao pagamento de honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 2.764.909,63) (cf. Id. nº 147486687).

O Banco/embargante alega que o acórdão embargado é omisso porque deixou de analisar questões essenciais ao deslinde da controvérsia, “
pois tratam os autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, em que o embargado pleiteia o recebimento de verba honorária, diversamente do pactuado no contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes
”, sendo cabível o ajuizamento da ação de arbitramento de honorários apenas para cobrar a verba honorária devida de forma proporcional aos serviços até então prestados, não incidindo, no caso, as normas que dispõe acerca da fixação em percentual sobre o valor da causa e/ou condenação.

Pede, pois, que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para que o valor dos honorários “sejam exclusivamente os decorrentes da sucumbência” (cf. Id nº 149140653).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 150290671).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo do Banco/embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

(...)

Ao julgar o REsp nº 1.850.512/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou a seguinte tese repetitiva:

“Tema 1.076:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Sendo assim,
cabível a readequação dos honorários advocatícios definidos no v. acórdão em observância ao decidido pelo eg. STJ no Tema 1.076
.

O arbitramento do valor dos honorários ser guiado pela recomendação geral contida no
art. 85, §2º, do CPC, isto é, de acordo com os critérios de grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, enfim,
considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada.

Some-se, ainda, a essa equação, de acordo com o escólio da jurisprudência do STJ, o grau da responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa, uma vez que “o critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar” (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgRg no REsp 1420149/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 28/04/2015, DJe 12/05/2015).

Embora a demanda não tenha envolvido matéria de grande complexidade, nem tenha exigido longo período de acompanhamento processual, sendo serviço prestado em comarca diversa em que os autores possuem escritório profissional, nota-se que a atuação dos advogados foi diligente e satisfatória, sendo a responsável pela elaboração da peça da petição inicial da ação de Execução

n°
2298-48.2008.811.0051, distribuída em 24.07.2008 (cf. Id. nº 74230995), realizou diligências necessárias ao seu regular prosseguimento, inclusive discordando do valor da avaliação do bem penhorado (cf. Id. nº 742231951), e, ainda, defendeu o Banco/apelado nos embargos à execução (Número Único 2201-14.2009.811.0051 (cf. Id. nº

742231953), prestando serviço ao Banco/apelado réu até abril/2013, ou seja, laborou por mais de 4 anos
; sopesando todas essas circunstâncias, tenho que os honorários
devem ser fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, representado pelo acordo celebrado nos autos, cujo débito
foi atualizado em 01.02.2020 para R$ 2.764.909,63 (cf. Id. nº 74231990),

valor que, a meu ver, remunera com justeza o serviço prestado e é proporcional às demais variantes que devem ser observadas.

Pelo exposto, em juízo de retratação, dou provimento ao recurso para condenar o Banco/apelado ao pagamento de honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 2.764.909,63).

O acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente aos interesses do Banco/embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; assim, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023